Tribunal: TJSP
Processo: 1032920-23.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Existência de relação jurídica entre as partes comprovada – Documentos juntados pela ré que comprovam fartamente a contratação e utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Ausência de notificação sobre a inscrição no órgão de proteção ao crédito que não incumbe à ré e também não tem o condão de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO.
- Existência de relação jurídica entre as partes comprovada – Documentos juntados pela ré que comprovam fartamente a contratação e utilização do cartão de crédito ao qual a autora aderiu – Ausência de notificação sobre a inscrição no órgão de proteção ao crédito que não incumbe à ré e também não tem o condão de excluir o débito, não passando de mera irregularidade - Débito exigível – Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção - Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial a existência de relacionamento jurídico com a ré, afirmando desconhecer a existência do débito - Sentença mantida.
- Verba honorária - Embora ausente manifestação de inconformismo a respeito, por se tratar de matéria de ordem pública, a sentença merece pequeno reparo em relação à verba honorária, a fim de ser afastada a honorária a favor do patrono da corré Bradescard, por ter sido excluída da relação processual - Sentença retificada de ofício.

Recurso não provido, com retificação, de ofício, da sentença, quanto à verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032920-23.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MILENE
PAULA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CBSS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032920-23.2018.8.26.0602 -Voto no 30596
2
Apelação Cível no 1032920-23.2018.8.26.0602
Apelante: Milene Paula da Silva (justiça gratuita)
Apelado: Banco Cbss S/A
Juíza: Alessandra Lopes Santana de Mello
Comarca: Sorocaba 2a Vara Cível
Voto 30596
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO.
- Existência de relação jurídica entre as partes
comprovada
Documentos juntados pela ré que
comprovam fartamente a contratação e utilização do
cartão de crédito ao qual a autora aderiu Ausência de
notificação sobre a inscrição no órgão de proteção ao
crédito que não incumbe à ré e também não tem o
condão de excluir o débito, não passando de mera
irregularidade - Débito exigível Sentença mantida.
- Litigância de má-fé - Condenação - Manutenção -
Autora que agiu de forma temerária ao omitir na inicial
a existência de relacionamento jurídico com a ré,
afirmando desconhecer a existência do débito -
Sentença mantida.
- Verba honorária - Embora ausente manifestação de
inconformismo a respeito, por se tratar de matéria de
ordem pública, a sentença merece pequeno reparo em
relação à verba honorária, a fim de ser afastada a
honorária a favor do patrono da corré Bradescard, por
ter sido excluída da relação processual - Sentença
retificada de ofício.
Recurso não provido, com retificação, de ofício, da
sentença, quanto à verba honorária.
Trata-se de apelação de sentença
(151/158)1 que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito2 ajuizada por Milene Paula da Silva em face
de Banco Bradescard S/A (substituído pelo Banco Cbss S/A),
1Publicada no DJE de 25.07.2019.
2 Valor: R$ 1.000,00, em agosto de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032920-23.2018.8.26.0602 -Voto no 30596
3
carreando à autora o pagamento de custas, despesas processuais e
verba honorária, fixada em mil e quinhentos reais (R$ 1.500,00) aos
patronos dos réus, com a observação de se tratar de beneficiária da
justiça gratuita.
A autora também foi reconhecida como
litigante de má-fé e condenada a pagar novecentos e noventa e oito
reais (R$ 998,00), correspondente a um salário mínimo, a título de
multa, em favor da ré.
Apelou a autora, forte na alegação de
irregularidade na inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplência,
em face da ausência de notificação do ato, reiterando, no mais, que o
débito não teria sido comprovado, sendo irrelevante a demonstração
de existência de relacionamento jurídico entre as partes.
Afirma a impossibilidade de condenação
por litigância de má-fé, porquanto apenas exerceu seu direito
constitucional de amplo acesso ao Judiciário e o seu direito de
petição.
Bate-se,
assim,
pela
procedência
integral da ação e o consequente afastamento da sua condenação por
litigância de má-fé.
Recurso respondido.
É o relatório.
Registre-se, de início, que tendo cedido
o crédito ao Banco CBSS S/A, o Banco Bradescard S/A foi excluído
da relação processual, por ser parte ilegítima.
A fl. 45 trouxe a ré o documento
comprobatório da adesão da autora ao cartão, não tendo a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032920-23.2018.8.26.0602 -Voto no 30596
4
impugnado expressamente o documento, assim como não questionou
a assinatura nele aposta.
As faturas, indicando a utilização do
cartão estão às fls. 61/63.
Além disso, a ré juntou os documentos
pessoais da autora (carteira de trabalho e registro geral), tudo a
demonstrar a veracidade da contratação.
Como a utilização do cartão também
não fora impugnada pela autora, que preferiu alegar não se lembrar
do débito e não tendo comprovado, por outro lado, o pagamento das
faturas, irrefutável reconhecer sua responsabilidade.
Registre-se que o valor da dívida
estampado na fatura de fl. 63 confere com aquele consignado no
documento de fl. 28.
No
que
concerne
à
ausência
de
notificação da inscrição, trata-se de providência que independe da
ação da ré, sendo responsabilidade das empresas mantenedoras dos
cadastros e, ademais, tal falha, se ocorreu, não tem o condão de
excluir a dívida.
Portanto, a condenação por litigância de
má-fé deve ser mantida, uma vez que a autora insiste em litigar contra
fatos incontroversos.
Por fim, embora ausente manifestação
de inconformismo, por ser matéria de ordem pública, por sua natureza
alimentar, a sentença merece pequeno reparo em relação à fixação
da verba honorária.
É
que
a
autora
ajuizou
a
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032920-23.2018.8.26.0602 -Voto no 30596
5
corretamente contra a pessoa que constava como sendo a
responsável pela inclusão do seu nome no rol de inadimplentes (fl.
28). Portanto, se os créditos foram cedidos, não ficou demonstrado
que a autora tivesse conhecimento da cessão e, assim sendo, com a
exclusão da Bradescard, indevida se mostra a condenação da autora
ao pagamento de verba honorária ao patrono desta última, a qual
somente é devida ao patrono do Banco CBSS S/A que assumiu a
titularidade do crédito, contestou a ação e respondeu ao recurso.
Posto isso, nega-se provimento ao
apelo, excluindo-se, de ofício, a condenação da autora ao pagamento
de verba honorária ao patrono da Bradescard, com majoração da
verba honorária devida pela autora para dois mil reais (R$ 2.000,00),
com a observação de que é beneficiária da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator